Tribunal: CARF
Processo: 17095.720321/2022-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720321/2022-39
ACÓRDÃO
2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDGAR ABREU MAGALHÃES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal
e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. As alegações desprovidas de meios
de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em
Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Para
os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou já tributados exclusivamente na fonte.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROVAS. A realização
de perícia e/ou diligência dar-se-á quando a autoridade julgadora as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindível ou
impraticável. É incabível a realização de perícia e/ou diligência que tenha
por objetivo suprir lacunas de alegações e documentos trazidos ao
processo pela Impugnante.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
2
ACÓRDÃO
Vistos, analisados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 722-781) lavrado em face do Recorrente em
epígrafe, em que se apurou a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; b) Omissão
de resultado tributável da atividade rural; c) Acréscimo patrimonial a descoberto; e d) Depósitos
bancários de origem não comprovada. O Termo de Verificação Fiscal encontra-se em fls. 718 e
seguintes.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 791) em 10/10/2020 alegando:
Incompetência da autoridade administrativa; Decadência do crédito tributário; Nulidade por erro
na tipificação e descrição das infrações; Impossibilidade de tributação do IRPF por depósitos
bancários; além de defesa quanto ao mérito.
Neste ponto, reproduzo alguns destaques do Acórdão de 1a instância:
1. Item 146 – Saldo anterior de empréstimos
Sustenta que o valor de R$7.891.624,33 é saldo de aportes anteriores a 2017 e
que foi demonstrado equivocadamente na declaração de IR como saldo de
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
3
dinheiro em espécie, pois se trata de valores aportados pelo contribuinte na
empresa com expectativa de recebimento. Acrescenta que:
Ademais, por não haver clara certeza sobre a incorporação do valor ao Patrimônio
Líquido da empresa, expressa em aumento do capital social através de alteração
contratual, o contribuinte, leigo quanto às normas e princípios contábeis
geralmente aceitos, não considerou a redução do seu patrimônio físico "dinheiro",
embora tenha de fato havido o aporte em espécie na Viação Novo Horizonte Ltda.,
conforme demonstrado nos livros da empresa e já verificado nos termos do auto.
2. Item 169 – Reserva em dinheiro no exercício 2017 O impugnante destaca que:
Ainda em relação ao "Dinheiro em Espécie", o item 169 do TVF aponta o acréscimo
patrimonial de R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais), conforme
declarado na DIRPF do contribuinte.
No entanto, esclarece-se que, equivocadamente, o contribuinte anotou como
reserva de patrimônio "dinheiro", o resultado por ele apurado no confronto dos
rendimentos/recebimentos líquidos com os pagamentos declarados na DIRPF
2017, conforme demonstrado a seguir: (fl. 820)
Do montante de R$ 11.358.048,90 (onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil
quarenta e oito reais e noventa centavos), que é resultado gerencial da apuração
financeira com base na DIRPF, o contribuinte entendeu, empiricamente, que R$
11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais) seria em média o valor que teria
de reserva econômica, e lançou equivocadamente no saldo de reserva em
dinheiro, quando, na verdade, tal valor não contempla seus gastos pessoais nem
tampouco os aportes realizados nas empresas, principalmente, na empresa Viação
Novo Horizonte.
3. Item 175 - Omissão de recebimentos de pessoa jurídica. Relata que:
Os valores creditados aos sócios pela empresa Viação Novo Horizonte possuem
característica de devolução pelos aportes realizados na pessoa jurídica como
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, sendo contabilizados em
conta do ativo circulante "Transações com Sócios e Quotistas" para compensação
com o saldo da conta de "Transação com Sócios e Quotistas" do passivo não
circulante, a fim de que o saldo apurado no final do exercício tivesse melhor
destinação, de acordo a situação patrimonial e financeira da empresa, que
apurava reiterados prejuízos.
Ressalta-se que, embora houvesse pagamentos por parte da empresa em nome do
sócio Isac Azevedo Magalhães, toda movimentação era registrada em uma única
conta contábil "Transações com Sócios Quotistas", isso porque havia um acordo
entre sócios e empresa que o total dos recursos destinados a ambos os sócios, seja
na forma de transferência direta de dinheiro, deposito bancário, ou pagamento de
contas de titularidade dos sócios, seriam compensados com os aportes realizados
pelo sócio Edgar Abreu Magalhães, e, posteriormente, os sócios, Isac e Edgar,
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
4
fariam entre eles os devidos confrontos/acertos financeiros de forma pessoal, se
fosse o caso.
Um exemplo desse acordo de compensação pode ser observado como
demonstrado no item 49 do termo de verificação, em relação a diligência junto a
empresa Frigosol Frigorifico Sul da Bahia Ltda., onde o contribuinte recebeu, em
conta corrente conjunta no Banco do Brasil Ag. 188 Cc. 64445-5, valores da
empresa supracitada, cuja contraprestação ocorreu por parte de Isac Azevedo
Magalhães, porém, conforme citado no item 53 do termo, o co-titular não
realizava efetivamente movimentação na referida conta, sendo a mesma utilizada
pelo contribuinte Edgar também para controle de tais compensações.
Deste modo, o saldo total dos aportes realizados pelo sócio Edgar na Novo
Horizonte em 2017 foi compensado com o saldo total das devoluções de aporte,
no mesmo período, restando no exercício um saldo de R$ 15.066.370,51 (quinze
milhões sessenta e seis mil trezentos e setenta reais e cinquenta e um centavos),
conforme demonstrado a seguir: (fl. 822)
Observação: O termo "empréstimos" foi mantido para relacionar a planilha
utilizada no processo, embora não tivesse essa característica para sócios e
empresa que, tecnicamente, se refere a "aportes".
Salienta-se que os valores aportados que resultaram num crédito total de R$
15.066.370,51 (quinze milhões sessenta e seis mil trezentos e setenta reais e
cinquenta e um centavos) foram injetados mês a mês, conforme demonstrado no
"Demonstrativo de Variação Patrimonial – DVP” cuja a origem dos recursos adveio
do saldo positivo da movimentação financeira mensal e/ou da reserva anterior do
contribuinte.
Ao final do exercício de 2017 a empresa transferiu em 30/11/2017 o saldo total
anterior de R$ 7.891.624,33 (sete milhões oitocentos e noventa e um mil
seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), da conta de "Transações
com Sócios Quotistas" do passivo não circulante para a conta de "Reserva de
Capital”, no patrimônio líquido, e em 31/12/2017 transferiu o montante de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), visto que, se entendeu, diante da
previsão de apuração de prejuízo no exercício, a impossibilidade de devolução dos
valores aportados pelos sócios por parte da empresa, conforme demonstrado no
livro razão da conta "Reservas de Capital, a seguir: (fl. 823)
Cabe ressaltar que uma das finalidades e destinações possíveis para a conta
Reserva de Capital é a absorção de prejuízos, conforme previsto no art. 200 da Lei
6.404/76:
Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:
I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de
lucros (artigo 189, parágrafo único);
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
5
Deste modo, a finalidade da movimentação contábil realizada por parte da
empresa foi compensar o saldo de prejuízos acumulados e, por isso, não houve a
integralização ao capital social da empresa e consequente aumento do valor das
quotas do sócio, conforme demonstrado no Patrimônio Líquido da empresa Novo
Horizonte, destacado a seguir: (fl. 823)
4. Item 115 – Depósitos de Origem não comprovada O impugnante relata que:
Dentre as atividades desempenhadas pelo contribuinte, que justificam a origem de
seus rendimentos, está a atividade rural. Parte dos rendimentos dessa natureza
foram demonstrados no item 76 do TVF. pág 25., em relação aos rendimentos
recebidos de um único adquirente, Frigosol Frigorífico Sul Bahia Ltda.
No entanto, conforme declarado pelo contribuinte em sua DIRPF, houve mais
receitas de natureza semelhante, recebidas de adquirentes diversos, em sua
maioria pessoas físicas, para as quais não há obrigatoriedade de emissão de
documento fiscal de venda conforme previsto no art. 70 do Decreto n° 13.780/12 -
Regulamento de ICMS-BA:
Art. 70. O produtor rural ou extrator, não constituído como pessoa jurídica, fica
dispensado da emissão de documento fiscal, inclusive relativo ao transporte, para
acobertar as saídas internas de aves vivas e gado bovino, bufalino e suíno em pé,
exceto quando destinadas para abate.
Desta forma, os valores declarados compunham de controles próprios do
contribuinte quanto a sua movimentação mensal de produção rural.
Apesar de destacado no item 75 do TVF, a obrigatoriedade da escrituração do livro
de atividade rural pelo regime de caixa, o contribuinte declarou no exercício de
2017 os valores mensais com base na movimentação da produção rural, vista
desconhecer naquele momento a referida norma, no entanto, ressalta-se que, em
nenhum momento o contribuinte agiu com intenção de lesar o erário, ao
contrário, a forma de apuração utilizada aumentou a receita de atividade rural no
exercício, o que antecipou o recolhimento de impostos.
Ademais, a comparação feita pela Administração Tributária levou em
consideração apenas as diferenças negativas entre o valor efetivamente recebido
no mês e o valor declarado pelo contribuinte, de maneira que ao final do exercício
se apurou um resultado de R$ 401.242,09 (quatrocentos e um mil duzentos e
quarenta e dois reais e nove centavos) de base de cálculo a ser tributada, quando
na verdade, se consideradas as devidas compensações de saldo, mês a mês, o
contribuinte justificaria, com significativa sobra a sua movimentação financeira,
como pode ser observado no resumo a seguir: (fl. 824)
No resumo demonstrado acima, foi descontado no mês de julho/2017 o valor de
R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais) referente às transferências
realizadas pela empresa Viação Novo Horizonte, já contempladas nas informações
apresentadas na resposta ao item 175 (Omissão de recebimentos de pessoa
jurídica).
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
6
Em Sessão de 09/11/2023 (f. 816) o Acórdão 109-020.326 da 14a Turma/DRJ09
julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Consta a seguinte Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. OBJETIVA.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física
cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu
por puro descuido ou desconhecimento. A infração tributária é objetiva, na
forma do art. 136 do CTN.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Para
os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio
da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente
na fonte.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROVAS. A realização
de perícia e/ou diligência dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindível ou impraticável.
É incabível a realização de perícia e/ou diligência que tenha por objetivo
suprir lacunas de alegações e documentos trazidos ao processo pela
Impugnante.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 853). Em síntese, alega a) Não
incidência da presunção legal prevista no art. 42 da Lei 9.430/1996 (fl. 856); b) traz que as
alegações do Recorrente não poderiam ser desconsideradas (fl. 860); c) Impossibilidade de bis in
idem e não confisco (fl. 868); Ausência de culpabilidade e dolo nas declarações anuais.
Junta como provas em 2a instância (fl. 875 a 895) Recibos de pagamento e de
quitação da Viação Novo Horizonte Ltda, assinadas por Edgar Abreu Magalhães.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
7
Não tendo havido requisição dos autos para apresentação de contrarrazões pela
PGFN, conforme dossiê 10040.000014/1016-22, encaminha-se o presente processo para inclusão
em lote de sorteio. (fl. 897).
É o relatório.

VOTO
Fernando Gomes Favacho, Conselheiro Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a tempestividade do Recurso Voluntário. A data da ciência é de
10/01/2024 (fl. 847) e a interposição da peça recursal é de 09/02/2024 (fl. 851).
Em sede recursal não foram alegados alguns temas debatidos em 1a instância, quais
sejam: autoridade competente para a lavratura do Auto de Infração; Erro na tipificação e descrição
das infrações; Decadência; e Pedido de diligência/Perícia. Não deverão, portanto, serem
novamente debatidos.
Não incidência da presunção legal prevista no art. 42 da Lei 9.430/1996
Aqui o contribuinte defende que cabe ao contribuinte tão somente informar a
origem do rendimento. Se esta for caracterizada, a presunção legal é inaplicável (fl. 856-860).
A tese é com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, que trata ser omissão de valores os
quais o titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme interpretação deste Conselho, é imprescindível comprovar o motivo pelo
qual o crédito ou depósito foi efetuado, apresentando documentação válida e idônea.
Essa comprovação exige a vinculação de cada depósito a uma operação específica,
considerando coincidência de datas e valores, verificando se já foi tributada, se é isenta ou não
tributável. A legislação, ao estabelecer a hipótese de incidência tributária, não condicionou à
comprovação de que os depósitos resultem em aumento patrimonial positivo para o contribuinte.
Portanto, para justificar os depósitos, não basta que os rendimentos e bens, declarados ou não,
sejam compatíveis com a movimentação financeira identificada. É essencial a comprovação
individualizada da origem de cada depósito.
Some-se a isso a Súmula CARF n. 26, sobre a dispensa do Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Omissão de rendimentos. Acréscimo patrimonial a descoberto. Defesa específica.
Antes de avaliar os argumentos do contribuinte, é preciso observar que as provas
juntadas em 2a instância (fl. 875 a 895), a saber, Recibos de pagamento e de quitação da Viação
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
8
Novo Horizonte Ltda, são assinadas por Edgar Abreu Magalhães unicamente. Também não
possuem data que possa ser confirmada, como por exemplo uma data de autenticação da
assinatura. Dessa forma, tais documentos não possuem a idoneidade suficiente para aceitação por
este Conselho.
Dito isto, alega o contribuinte que:
(fl. 860) Item 146 – Saldo ant146erior de empréstimos. Avisa que foi apontado o
saldo pré-existente, no início de 2017, no valor de R$ 7.891.624,33 a título de
empréstimos entre a Viação Novo Horizonte e o contribuinte, não declarado em
DIRPF como direito a receber da empresa. Ressalta que o valor é saldo de aportes
anteriores a 2017, e que foi demonstrado equivocadamente como dinheiro em
espécie na declaração de IR do contribuinte.
Informa que, apesar do erro na declaração, os livros da empresa demonstram ter
havido o aporte. E que com isso o dinheiro em espécie considerado no item 168 deve ser de R$
20.158.375,67 e não R$ 28.050.000,00.
No entanto, o impugnante não apresentou qualquer documentação que pudesse
amparar suas alegações.
E segundo a decisão de 1a instância:
(fl. 835) Deve se destacar ainda que as transferências que foram comprovadas de
forma inequívoca, porque estavam escriturados no Livro Razão da empresa Novo
Horizonte e constavam dos extratos bancários em datas e valores coincidentes
foram consideradas como empréstimos pela fiscalização, como explicitado no
item 145 do TVF.
Ademais, a justificativa do contribuinte, ainda que pudesse ser aceita, não
alteraria o demonstrativo de fluxo de caixa, com base no qual foi apurado o
acréscimo patrimonial, em benefício do contribuinte. Isso porque os valores que o
contribuinte sustenta serem empréstimos anteriores a 2017 e que teriam sido
declarados erroneamente em sua DIRPF como dinheiro em espécie foram
considerados como origens de recursos pela fiscalização.
Item 115 (fl. 865) – Depósito de origem não comprovada. Informa que parte dos
rendimentos não comprovados é de natureza rural, recebidos de Frigosol Frigorífico Sul da Bahia
Ltda, e que, conforme declarado pelo contribuinte em DIRPF, houve mais receitas da mesma
natureza, recebidas em sua maioria pessoas físicas, para as quais não há obrigatoriedade de
emissão de documento fiscal de venda conforme previsto no art. 70 do Decreto no 13.780/12 -
Regulamento de ICMS/BA.
E que, apesar de destacado (no item 75 do TVF) a obrigatoriedade da escrituração
do livro de atividade rural pelo regime de caixa, o contribuinte declarou no exercício de 2017 os
valores mensais com base na movimentação da produção rural, vista desconhecer a referida
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
9
norma. E que apesar disso a forma de apuração utilizada aumentou a receita de atividade rural no
exercício, o que antecipou o recolhimento de impostos.
Apresenta ajustes de forma a demonstrar não ter havido variação patrimonial
positiva no exercício de 2017, e solicita que os ajustes apresentados sejam realizados na DIRPF do
contribuinte, de maneira a refletir a veracidade das informações.
Além da falta de documentos probatórios, cabe trazer novamente as alegações da
1a instância:
(fl. 835) Deve se destacar ainda que as transferências foram comprovadas de
forma inequívoca, porque estavam escriturados no Livro Razão da empresa Novo
Horizonte e constavam dos extratos bancários em datas e valores coincidentes
foram consideradas como empréstimos pela fiscalização, como explicitado no
item 145 do TVF.
Ademais, a justificativa do contribuinte, ainda que pudesse ser aceita, não
alteraria o demonstrativo de fluxo de caixa, com base no qual foi apurado o
acréscimo patrimonial, em benefício do contribuinte. Isso porque os valores que o
contribuinte sustenta serem empréstimos anteriores a 2017 e que teriam sido
declarados erroneamente em sua DIRPF como dinheiro em espécie foram
considerados como origens de recursos pela fiscalização.
Assim, caso ficasse comprovado que os R$7.891.624,33 eram empréstimos
concedidos (direito do contribuinte), tais valores deveriam ser excluídos das
origens de recursos, em janeiro de 2017, pois não constituiriam valores
disponíveis para dispêndios/aplicações, o que agravaria o acréscimo patrimonial a
descoberto.
Item 169 (fl. 862) – Sobre o acréscimo patrimonial em dinheiro de R$
11.200.000,00, houve o equívoco de anotar como reserva de patrimônio “dinheiro” o resultado
apurado no confronto dos rendimentos com os pagamentos declarados na DRIPF 2017:
(fl. 862) Do montante de R$ 11.358.048,90 (onze milhões trezentos e cinquenta e
oito mil quarenta e oito reais e noventa centavos), que é resultado gerencial da
apuração financeira com base na DIRPF, o contribuinte entendeu, empiricamente,
que R$ 11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais) seria em média o valor
que teria de reserva econômica, e lançou equivocadamente no saldo de reserva
em dinheiro, quando, na verdade, tal valor não comtempla seus gastos pessoais
nem tampouco os aportes realizados nas empresas, principalmente, na empresa
Viação Novo Horizonte.
A DRJ também desconsiderou o argumento de “reserva em dinheiro no exercício
2017”:
(fl. 837) Como se vê dos trechos da impugnação transcritos acima, o contribuinte
pretende justificar o valor de R$11.358.048,90, por ele declarados em DIRPF como
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
10
“economia em 2017” com base em planilha por ele elaborada, na qual estariam
discriminados seus rendimentos e gastos.
No entanto, esta planilha deixa de considerar a maior parte dos gastos apurados
em 2017 e que foram detalhados no Demonstrativo de Variação Patrimonial, fls.
706-716, de modo que não pode ser considerada como comprovação dos valores
declarados como reserva em dinheiro. Não havendo outras justificativas e provas,
deve ser mantida a infração apurada.
Sem que se trouxesse novos documentos e alegações, mantenho a decisão de 1a
instância, com a qual corroboro.
Item 175 (fl. 863) – Omissão de recebimentos de pessoa jurídica. Diz que a Viação
Novo Horizonte estava devolvendo os aportes realizados na PJ como adiantamento para futuro
aumento de capital. Que tais valores foram contabilizados em conta do ativo circulante
“transações com sócios e quotistas” para a compensação com o saldo da conta de “transação com
sócios e quotistas” do passivo não circulante.
Aduz que havia um acordo entre sócios e empresa: que o total dos recursos
destinados a ambos os sócios, seja na forma de transferência direta de dinheiro, depósito bancário
ou pagamento de contas de titularidade dos sócios, seriam compensados com os aportes
realizados pelo sócio Edgar, e posteriormente Isac Azevedo Magalhães e Edgar fariam e entre eles
os devidos confrontos/acertos financeiros de forma pessoal, se fosse o caso.
Deste modo, a finalidade da movimentação contábil realizada por parte da empresa
foi compensar o saldo de prejuízos acumulados e, por isso, não houve a integralização ao capital
social da empresa e consequente aumento do valor das quotas do sócio.
Aqui basta observar que não foram apresentados documentos idôneos como prova.
Não houve apresentação de explicações acompanhadas de documentos que pudessem comprovar
a origem dos valores. Ainda, a DRJ aponta contradição nos argumentos:
(fl. 840-841) A justificativa apresentada pelo impugnante para os valores
recebidos da empresa Viação Novo Horizonte é de que se trataria de devolução
de aportes realizados pelos sócios na pessoa jurídica para posterior aumento de
capital social. No entanto, o próprio contribuinte argumenta que “diante da
previsão de apuração de prejuízo no exercício, a impossibilidade de devolução dos
valores aportados pelos sócios por parte da empresa.” O fato é que o contribuinte
e a cônjuge receberam R$2.661.940,99, por meio moeda corrente, transações
bancárias e cheques e em valores para pagamentos diversos, provenientes da
empresa Viação Novo Horizonte, da qual são sócios. Nem durante o
procedimento fiscal e nem no momento da impugnação apresentação explicações
acompanhadas de documentação que pudesse comprovar a origem dos valores.
A justificativa apresentada pelo impugnante é contraditória em si mesma, pois
inicialmente diz que “o saldo total dos aportes realizados pelo sócio Edgar na
Novo Horizonte em 2017 foi compensado com o saldo total das devoluções de
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720321/2022-39
11
aporte, no mesmo período, restando no exercício um saldo de R$ 15.066.370,51”
para posteriormente relatar que “Ao final do exercício de 2017 a empresa
transferiu em 30/11/2017 o saldo total anterior de R$ 7.891.624,33 (sete milhões
oitocentos e noventa e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três
centavos), da conta de "Transações com Sócios Quotistas" do passivo não
circulante para a conta de "Reserva de Capital”, no patrimônio líquido, e em
31/12/2017 transferiu o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
visto que, se entendeu, diante da previsão de apuração de prejuízo no exercício, a
impossibilidade de devolução dos valores aportados pelos sócios por parte da
empresa, conforme demonstrado no livro razão da conta "Reservas de Capital, a
seguir”.
Não é possível que tenham ocorrido as duas situações descritas: ou o total dos
aportes foi devolvido ou não foi. Ademais, não foi apresentada documentação
que comprovasse a movimentação dos recursos, o que é reconhecido pelo
próprio contribuinte na impugnação, quando menciona que o valor de R$
15.052.534,66 não tem correspondência nos extratos bancários.
Mantenho, portanto, a decisão de 1a instância.
Impossibilidade de bis in idem e não confisco. Ausência de culpabilidade e dolo
nas declarações anuais.
Afirma o Recorrente que a apuração de evolução patrimonial no item 3 do Auto de
Infração, conforme demonstrado no Demonstrativo de Variação Patrimonial, já considerou as
alegadas receitas dos itens 1, 2 e 4. Ou seja, tributou-se o conjunto dos itens e, depois, o total
correspondente às somas dos itens.
E pugna pela anulação da multa, dada a não existência de dolo.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação
em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Ocorre a preclusão dos argumentos não
apresentados em 1a instância. Não conheço, portanto, tais argumentos.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias
estranhas ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, e, na parte conhecida, nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 908
DF CARF MF
Original